Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-29.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014956-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINEIA ALVES TRINDADE - CPF: 839.522.251-34 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), SOMATEM ALA PREVER ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - CNPJ: 29.424.901/0001-92 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. plano funerário. cláusula contratual limitativa. exclusão de beneficiária com idade superior a 75 anos. inexistência de falha na prestação do serviço. dano moral não configurado.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência do pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais. A demanda foi ajuizada sob a alegação de falha da prestação de serviço funerário, consistente na negativa de sepultamento em jazigo vertical à genitora da autora. A sentença reconheceu a regularidade contratual da cláusula limitativa de idade, a falta de comprovação da inclusão da falecida como beneficiária apta ao referido serviço e o não preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço funerário, especialmente em razão da negativa de cessão de jazigo vertical à genitora da Apelante; (ii) determinar se estão demonstrados os pressupostos para responsabilização civil das Apeladas por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A responsabilidade das Apeladas, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas depende da demonstração de defeito na prestação do serviço, nexo causal e dano.

4. O contrato firmado prevê, de forma clara, a limitação etária de 75 anos para genitores como beneficiários do jazigo vertical, cláusula expressa e válida, da qual a Apelante tinha ciência.

5. A falecida contava 83 anos na data do óbito, extrapolando a idade limite contratual, razão pela qual a negativa de cessão do jazigo vertical não configura inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço.

6. O serviço funerário essencial foi devidamente prestado, com velório, urna e demais providências contratadas, não havendo ilicitude na realização do sepultamento em cova rasa.

7. A Apelante não comprovou, nos autos, o vínculo de filiação com a falecida, sendo que os documentos apresentados indicam nomes distintos das supostas genitoras, e inexiste prova pericial conclusiva nesse sentido.

8. A alegação de dano moral não se sustenta, pois não há demonstração de lesão a direito da personalidade, sendo os fatos narrados compatíveis com mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que limita o uso de jazigo vertical a beneficiários com até 75 anos é válida, clara e aplicável, não configurando falha na prestação do serviço sua observância. 2. A ausência de comprovação do vínculo de filiação entre a Apelante e a falecida afasta, de forma autônoma, o dever de indenizar. 3. A negativa de serviço funerário adicional, em razão de cláusula contratual válida e ausência de prova do direito, não configura dano moral indenizável.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 13.261/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2486990/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014956-29.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lucineia Alves Trindade
em virtude sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de
Somatem Ala Prever Assistência Ltda. e PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda
.

O Juiz singular condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, alega que embora reconhecida a relação de consumo, o Juiz singular não aplicou adequadamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva das Apeladas e ao dever de reparação por falha na prestação do serviço funerário.

Argumenta que houve omissão de informação essencial sobre a restrição etária para utilização do jazigo vertical previsto no plano contratado, o que caracteriza violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva, além de justificar a inversão do ônus da prova.

Defende que o sepultamento de sua genitora em cova rasa, local diverso do pactuado, agravou sobremaneira a dor do luto, configurando dano moral indenizável pela violação aos direitos da personalidade e à dignidade humana.

Postula, ao final, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil das Apeladas, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, subsidiariamente, em quantia a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões nos Ids. 315769872 e 315769873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lucineia Alves Trindade
ajuizou Ação Indenizatória em face das empresas
Somatem Ala Prever Assistência Ltda. e Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.

Na petição inicial, a Autora informou que é associada da Requerida Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda. desde 04/06/2012, mediante o contrato n. 176089, o qual abrange serviços de consultas médicas, exames e assistência funerária.

Destacou que, no ato da adesão, incluiu como dependentes seu esposo e sua genitora, Maria Eva Norato Trindade.

Relatou que, em 07/11/2019, recebeu proposta de alteração do plano funerário, a fim de agregar a cessão trienal de direito de uso de jazigo vertical na “Ala Prever” do Cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá/MT, serviço a ser prestado pela Requerida Somatem Ala Prever Assistência Ltda.

Ressaltou que, ao aceitar a alteração contratual, manifestou expressamente a vontade de manter seus dependentes (esposo e genitora) no plano.

Noticiou que sua mãe faleceu em 01/03/2022 e, após os trâmites necessários para o sepultamento, foi surpreendida com a informação de que o corpo seria enterrado em cova rasa no Cemitério São Gonçalo de Cuiabá/MT, e não em jazigo vertical no Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá/MT.

Ou seja, sua mãe foi sepultada em 02/03/2022, em cova rasa, em terreno lamacento, alagado e coberto por vegetação, completamente distinto das condições prometidas contratualmente.

A Autora afirmou ter buscado esclarecimentos junto às Requeridas, sendo-lhe informado que pessoas acima de 75 anos não têm direito a jazigo.

Alegou jamais ter recebido qualquer comunicação prévia acerca dessa restrição, e sempre acreditou acreditando que sua genitora permanecia como beneficiária do plano com direito à cessão de jazigo vertical.

Sustentou que ela (Autora) e seus familiares vivenciaram profundo sofrimento emocional, indignação e transtornos, diante do tratamento desrespeitoso destinado à falecida, que foi sepultada em condições degradantes, incompatíveis até mesmo com o padrão mínimo que se deve garantir a qualquer pessoa, quanto mais a uma beneficiária de plano funerário contratado com antecedência.

Asseverou que a situação decorreu da má-fé e da absoluta falta de consideração das Requeridas, que submeteram sua mãe a um sepultamento indigno, como se indigente fosse.

Com esses argumentos, requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na contestação,
Somatem Ala Prever Assistência Ltda.
alegou que o contrato de assistência funerária firmado pela Autora possui plena validade jurídica e está amparado na Lei nº 13.261/2016, a qual autoriza cláusulas de limitação e carência, devendo, portanto, ser respeitadas as regras contratuais pactuadas. Sustentou que a falecida não poderia ser considerada beneficiária do plano, seja porque o nome constante na certidão de óbito diverge daquele apresentado como mãe da Autora nos documentos pessoais juntados ao processo, seja porque, ainda que se reconhecesse tratar-se da genitora, esta possuía idade superior ao limite de 75 anos estipulado de forma expressa na cláusula contratual que define os beneficiários elegíveis à cobertura. Defendeu, assim, inexistir qualquer inadimplemento de sua parte, pois apenas observou fielmente os limites previstos no contrato.

Alegou, também, que a negativa de cobertura não constitui, por si, violação a direito da personalidade, além de ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, como conduta ilícita e nexo de causalidade. Ao final, requereu a total improcedência da ação, com a condenação da Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Já a Requerida
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.
sustentou que não houve inclusão do serviço de sepultamento no plano contratado, mas apenas concessão de descontos para serviços funerários prestados pela empresa Somatem Ala Prever Assistência Funerária Ltda., devendo, portanto, serem observadas as regras próprias do contrato celebrado com essa outra empresa.

Argumentou que a genitora da Autora não estava abrangida pelo plano, pois à época da contratação possuía idade superior ao limite contratual, motivo pelo qual sequer constou como beneficiária. Afirmou que todos os serviços de sua responsabilidade foram regularmente prestados, inexistindo qualquer conduta ilícita.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
, defendendo a obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas contratuais e afastando a possibilidade de imposição de serviço não contratado, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

Alegou inexistência de dano moral, pois o fato gerou, no máximo, mero aborrecimento, sem repercussão na honra da Autora. Enfatizou que cabe à parte demandante comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC. Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, a fixação do
quantum
indenizatório em valor mínimo e proporcional.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço funerário, pois o contrato firmado entre as partes previa de forma clara a limitação etária para inclusão dos pais do titular como beneficiários do jazigo vertical, restringindo esse direito àqueles com até 75 anos.

Assim, considerando que a genitora da Autora ultrapassava essa idade no momento do óbito, o magistrado entendeu que ela não preenchia os requisitos contratuais para usufruir do benefício adicional, inexistindo, portanto, ilicitude por parte das Requeridas ao realizar o sepultamento em cova rasa. Destacou, ainda, que o serviço funerário essencial foi devidamente prestado e que o sofrimento narrado decorre do luto natural pela perda de um ente querido, não havendo prova de dano moral indenizável relacionado à conduta das empresas.

Em razão disso, o Juiz de primeiro grau reconheceu a falta de provas do fato do serviço defeituoso, do nexo causal e do dano, e julgou improcedente o pedido indenizatório, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada,
Lucineia Alves Trindade
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A Apelada
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda
. sustenta que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos apresentados na petição inicial, sem demonstrar erro na análise realizada pelo juízo de origem.

Argumenta que o recurso é inadmissível, devendo não ser conhecido, em atenção ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC e na Súmula 182 do STJ.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

A peça recursal preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, porquanto apresenta, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a pretensão recursal, bem como a impugnação específica dos argumentos lançados na sentença de improcedência.

A Apelante enfrentou os principais fundamentos da decisão recorrida, especialmente ao impugnar a suposta clareza da cláusula contratual que limitava a inclusão de beneficiários por idade, questionando a falta de informação adequada, o não reconhecimento da inversão do ônus da prova e a desconsideração da violação aos direitos da personalidade no contexto da relação de consumo.

Assim, o recurso ultrapassa a mera repetição dos argumentos inaugurais, demonstrando inconformismo fundamentado com a sentença.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

A Apelante
Lucineia Alves Trindade
alega que, embora reconhecida a relação de consumo, o Juiz singular não aplicou adequadamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva das Apeladas e ao dever de reparação por falha na prestação do serviço funerário.

Argumenta que houve omissão de informação essencial sobre a restrição etária para utilização do jazigo vertical previsto no plano contratado, o que caracteriza violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva, além de justificar a inversão do ônus da prova.

Defende que o sepultamento se sua genitora em cova rasa, em local diverso do pactuado, agravou sobremaneira a dor do luto, configurando dano moral indenizável pela violação aos direitos da personalidade e à dignidade humana.

Sob tais alegações, pede a

reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil das Apeladas, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, subsidiariamente, em quantia a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, pelo que se constata, a relação jurídica existente entre as partes revela típico vínculo de consumo, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeito na prestação dos serviços, desde que comprovados o vício, o nexo de causalidade e o dano.

O contrato de adesão ao plano funerário “Prever”, firmado entre as partes sob o n. 176089, possui cláusulas claras e objetivas.

Da leitura do instrumento particular, extrai-se da Cláusula Primeira que o objeto do ajuste consiste na prestação de assistência funerária, inclusive com cessão trienal de uso de jazigo vertical na Ala Prever, condicionada ao atendimento dos critérios estabelecidos na ficha de qualificação. A Cláusula Nona, no item 9.1, todavia, restringe expressamente esse benefício aos genitores com idade até 75 anos.

De acordo com a certidão de óbito anexada no ID. 315769409, a falecida, Maria Eva Norato Trindade, faleceu aos 83 anos, extrapolando, assim, o limite etário contratualmente previsto.

Oportuno ressaltar, que a Apelante aderiu livremente ao pacto e assumiu responsabilidade pelas informações prestadas, não podendo alegar desconhecimento ou surpresa diante de regra tão objetiva.

Com efeito, as cláusulas contratuais são válidas, estão expressas de forma clara e não padecem de nulidade.

Ademais, o atendimento funerário foi efetivamente prestado, pois o documento de Id. 315769448 confirma que o velório ocorreu na Capela Jardins, sala Roseiras, com uso da urna padronizada “Prever”.

Os vídeos anexados nos IDs. 315769415 e 315769416 evidenciam o sepultamento em cova rasa, em local dotado de vegetação compatível com sepultamento em terreno comum, não sendo possível extrair, dessas imagens, qualquer falha contratual ou ilicitude.

A negativa de cessão do jazigo vertical, enfatizo, decorreu da legítima aplicação da cláusula contratual limitativa, sem desvio de conduta.

Importante reiterar que, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização objetiva pressupõe defeito do serviço, dano e nexo de causalidade. Ausente qualquer desses elementos, inexiste o dever de indenizar.

Sob esse enfoque, o sofrimento alegado pela Apelante, embora compreensível diante da perda de ente querido, não transborda o limiar do mero aborrecimento. Isso porque, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça repele a conversão de frustrações contratuais em dano moral indenizável sem efetiva lesão a direitos da personalidade.

Para ilustrar:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2.Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis" (AgInt no AREsp n. 1.450.347/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019) . 3. A modificação do entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto à ausência de danos morais demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2486990 SP 2023/0334281-9, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Em síntese, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de compras e saques desconhecidos e não autorizados. 2. "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .669.683/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu pela existência de mero dissabor e pela não configuração de dano moral indenizável, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2496591 SP 2023/0355639-1, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Ainda que assim não fosse, observa-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo de filiação entre ela e a falecida.

Nesse aspecto, a carteira de identidade da Apelante (ID. 315769405) revela ser filha da Sra. Maria Emilio Barbosa, enquanto a pessoa falecida, defendida pela Apelante como sendo sua genitora, foi a Sr.ª Maria Eva Norato Trindade.

Durante o trâmite da demanda, foi noticiado o ajuizamento da Ação Investigatória de Maternidade n. 1014940-42.2023.8.11.0041, patrocinada pela Defensoria Pública, sob sigilo de justiça. Nessa ação, teria sido realizada coleta de material biológico de parentes colaterais em evento do Mutirão Pai Presente 2024, em 12/08/2024, todavia, até a data da sentença proferida em 29/04/2025, não foi acostado aos autos qualquer laudo técnico, prova pericial ou documento idôneo que ateste, de forma conclusiva, a maternidade alegada.

Diante disso, não se pode presumir vínculo de filiação, o que inviabiliza, de forma autônoma, a responsabilização das Apeladas.

Portanto, superadas as objeções contratuais e constatada a inexistência de falha na prestação do serviço, a sentença não comporta reforma.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025